Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713975-76.2023.8.07.0000 Agravante(s) VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA Agravado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, em ação de conhecimento (proc. no 0700945-08.2023.8.07.0021) proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. O recurso foi distribuído, em 14/4/2023, à e. 2a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini (Id 45594310). De acordo com a inicial, trata-se de demanda em que a autora, ora agravante, pugna pela condenação da ré a adimplir obrigação de fazer consistente na “realização do procedimento cirúrgico necessário a Autora, assim como a condenação para o pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor este fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade”. A título de tutela provisória da urgência, requer “que a Ré autorize a realização da cirurgia bariátrica recomendada pelos médicos da Autora, conforme laudos médicos apresentados em anexo, sob multa diária de R$1.000,00 (mil reais)”. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo da origem aos seguintes fundamentos (Id 154972358 do processo de referência): Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada movida por VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A Autora narra que foi diagnosticada com obesidade mórbida grau III e que necessita de intervenção cirúrgica para interromper o avanço da doença. Aduz que a Requerida se negou a autorizar o procedimento cirúrgico, sob a alegação de que a Autora necessitaria passar por um período de cobertura parcial temporária, em razão de omissões constatadas no momento de adesão ao plano. Pede a concessão de tutela de urgência para que a Requerida seja obrigada a autorizar a realização da cirurgia bariátrica recomendada pelos médicos da Autora. Eis, em síntese, o necessário. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora. Recebo a inicial e emenda. Quanto ao pedido de tutela de urgência, tenho que não estão demonstrados os pressupostos necessários ao seu deferimento, quais sejam: a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ao ou risco ao resultado útil do processo, art.o 300.o do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme se observa do relatório médico apresentado (id 153069319) não há indicação de urgência para a realização da cirurgia, tendo a médica assistente assim relatado: "Paciente em acompanhamento na Endocrinologia para controle de peso e comorbidades associadas, com indicação de realização de cirurgia bariátrica como terapia definitiva." Em casos análogos, ante a ausência de requerimento de urgência no procedimento cirúrgico, o TJDFT tem indeferido os pedidos de tutela antecipada, senão vejamos: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. 2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo improvido.(Acórdão 1675164, 07325861420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em pedido de tutela provisória. 3. Laudo médico sem indicação de urgência ou de necessidade de imediata intervenção cirúrgica. 4. Ausente o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1657082, 07229563120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).(Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE. 1. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). 2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte.Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1645813, 07299126320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite-se para, querendo, contestar, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Frente à decisão desfavorável a seus interesses, a autora recorre buscando o Serviço de Plantão Judiciário para novamente postular tutela provisória da urgência antecipada que obrigue a operadora do plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente. Narra ser “beneficiária do plano de saúde fornecido pela Ré, desde o mês de dezembro de 2019 e, por ter sido diagnosticada com obesidade mórbida grau III, com IMC 56, além de outras comorbidades como Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Esteatose Hepática Leve, Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e, diante do fato de estar ganhando peso muito rápido, foi informada pelos seus médicos acerca da necessidade e urgência de intervenção cirúrgica para interromper o avanço da doença.” Acrescenta ter a ré apresentado negativa à solicitação feita nos termos acima indicados sob o argumento de que “identificadas inconsistências/omissões nas informações prestadas na Declaração de Saúde preenchida no momento de adesão ao plano privado de assistência à saúde, e por isso ela deveria aceitar ser reincluída no regime de Cobertura Parcial Temporária, suspendendo as coberturas de Procedimentos de Alta Complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados a doenças que a Agravante porta atualmente pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir do prazo de 10 (dez) dias após o recebimento do comunicado”. Enfatiza ser a cirurgia “extremamente necessária devido ao seu caráter de urgência e a pura necessidade de melhoria da qualidade de vida da Agravante”, bem como que “o referido prazo já encerrou uma vez que a Agravante aderiu ao plano há cerca de quase 04 (quatro) anos.” Aduz ter feito a portabilidade no ano de 2021 e estar “isenta de cumprir novo prazo de carência, não justificando a imposição da Agravada em fazer com que a parte Agravante aguarde novo período”. Subsidiariamente, brada que “considerando a absurda possibilidade ser aceita a reinserção da Autora no regime de Cobertura Parcial Temporária, é importante trazer entendimento consolidado nos Tribunais o afastamento da Cobertura Parcial Temporária (CPT), em casos de urgência ou emergência, inclusive, em questões relacionadas a cirurgias bariátricas.” Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, requer-se que seja recebido e conhecido o presente recurso com a concessão do pedido de tutela recursal, e, ao final, dado provimento para deferir a pretensão recursal, de modo que seja reformada a decisão atacada. O recurso não foi instruído com o preparo. É o relato do necessário. Decido. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso O pedido formulado na petição de Id 45713756 não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. Como dito na exposição, a recorrente deduz pretensão que visa à reforma do decisum que indeferiu tutela provisória da urgência postulada em desfavor da recorrida para obrigá-la a autorizar a realização de cirurgia bariátrica. Ao fazê-lo não cuidou de indicar elementos evidenciadores da situação de urgência dita existente, pois sequer mencionou o tempo dentro do qual tal procedimento deveria ser realizado sob pena de qualquer risco para sua saúde. Há unicamente relatório médico afirmando estar ela apta a realizar procedimento cirúrgico (Id 45715621, p.1). Inexistem motivos que justifiquem a apreciação da medida pelo serviço de plantão judiciário. Não há o que possa afastar o regular processamento do feito em período de regular expediente forense. De fato, não tem cabimento o envio dos presentes autos ao plantão judiciário, o qual se destina exclusivamente a oferecer prestação jurisdicional para solucionar medidas urgentes destinadas à conservação de direitos conforme hipótese autorizadoras relacionadas no art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância